Tribunal: STF
Processo: Rcl 60717
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Thiago Boaventura Soares, com pedido de liminar, contra decisão proferida pela Juíza do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de Brasília, em sede executória do título judicial formado no Processo nº 0000307-48.2017.5.10.0003 (Processo nº 1023-93.2022.5.10.0003).



    Thiago Boaventura Soares informa que “é sócio de empresa que fora condenada [no Processo nº 0000307-48.2017.5.10.0003]”, e que ajuíza a presente reclamação na qualidade de “terceiro interessado”, uma vez que a empresa da qual é sócio “teve sua falência declarada pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF” e, portanto, “a continuidade da execução [do Processo nº 0000307-48.2017.5.10.0003] tem o potencial inequívoco de afetar seu patrimônio pessoal”.



    Alega que instou a Justiça do Trabalho a se manifestar sobre a inexigibilidade do título executivo judicial formado no Processo nº 0000307-48.2017.5.10.0003, tendo sido o seu pedido indeferido pela Juíza do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de Brasília, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamatória.



    O reclamante defende que



    “A autoridade reclamada, ao decidir acerca do pedido, incorreu em ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI nº 625, da ADPF 324, dos temas 360 e 725 da sistemática da repercussão geral, e do ADC 48.



    O título executivo que condenou ao reconhecimento do vínculo de emprego é inexigível, pois fundamentado em entendimentos declarados inconstitucionais pelo STF (invalidade do contrato de parceria previsto na Lei Salão Parceiro – Lei nº 13.352/2016) em datas anteriores ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que atrairia a aplicação do tema 360.



    Observe-se a fundamentação da magistrada expressa no título judicial reclamado (fls. 133 a 125 dos autos do processo 0000307- 48.2017.5.10.0003 que segue anexo): 



    “As rés admitiram a prestação de serviços pela autora, sustentando, entretanto, que a relação se desenvolveu com contornos distintos daqueles preceituados pelos artigos 2º e 3º da CLT. Sendo assim, atraíram o encargo de demonstrar o alegado labor autônomo (art. 373, II, do NCPC). 



    Note-se que a autora trabalhara para as rés no período anterior com CTPS assinada, o que também reforça a presunção de continuidade do labor nos moldes anteriores, sendo das rés o encargo de demonstrar a tese de labor autônomo sustentado. 



    As rés não produziram prova oral, sendo que o depoimento da autora não contém elementos de confissão. Ao contrário, a reclamante sustenta que a relação desenvolvida não sofreu qualquer alteração após a baixa em sua CTPS e assinatura do contrato de locação de cadeira. 



    O contrato de locação de bens móveis, juntado a partir de fl. 65 do PDF, desacompanhado de outros elementos, não é suficiente para comprovar a tese patronal, valendo ressaltar que o conteúdo do referido documento foi impugnado em réplica.” (grifou-se) 



    Vê-se com clareza solar que o ônus que cabia à empresa restou desincumbido pela forma documental, por meio de contrato de parceria civil, documento absolutamente válido, confirmado por esse Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento da ADI nº 5625, documento que, inclusive fora homologado no sindicato laboral. 



    Diante da presunção de validade desse documento, a empresa novamente transferiu o ônus para que a reclamante/recorrida passasse a comprovar as alegações que trouxe em sua peça vestibular, ou seja, que o contrato de autônomo fora realizado sob coação, fraude, etc.



    [...]



    A reclamante laborou mediante comprovada demonstração de assinatura de contrato civil de parceria (fls. 65-73 dos autos do processo 0000307-48.2017.5.10.0003 que segue anexo), que foi formalizado e contou com a homologação do sindicatos laboral e patronal.”



    Dessa perspectiva, Thiago Boaventura Soares aduz que 



    “[c]abe [...] à Justiça Comum, em primeiro plano, analisar se o trabalhador se vinculou ao Salão de Beleza e se ocorreu algum vício capaz de descaracterizá-la, para, somente depois de afastada a natureza comercial do vínculo, ser possível à Justiça do Trabalho julgar a controvérsia à luz da legislação trabalhista.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para “suspender de imediato o andamento dos processos 0000307-48.2017.5.10.0003 (autos principais, onde está ocorrendo o registro do vínculo de emprego na CTPS) e 0001023-93.2022.5.10.0102 (autos de execução)” e, no mérito, pede 



    “6.1 que seja cassada a decisão acima descrita, com a consequente decretação de inexigibilidade de título judicial fundado em entendimento inconstitucional, a fim de assegurar o preceito constante na ADI nº 5625, na ADPF 324 e na ADC 48, desse STF; 



    6.3 (sic) que seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário.”



    É o relatório. Decido.



    Não se desconhece o teor da tese fixada no representativo da controvérsia do Tema nº 360 da Repercussão Geral, concernente à inexigibilidade de título judicial fundado em norma ou interpretação de norma em sentido contrário ao entendimento já firmado pelo STF.



    Essa tese, entretanto, não atrai para o STF competência para atuar, originariamente, em sede reclamatória, como instância rescisória de todo e qualquer pronunciamento judicial, sob pena de se subverter não apenas a competência originária do STF – a qual está fixada, em numerus clausus, no art. 102, I, da CF/88 (v.g. Pet nº 1.738/MG-AgR, DJ de 1º/9/99) e no § 3º do 103-A (incluído pela EC nº 45/04) –, como também a sistemática da repercussão geral – que tem por consequência esgotar a cognição do STF sobre a matéria constitucional, recomendando os processos fundados em idêntica controvérsia aos órgãos jurisdicionais ordinários, que têm a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. 



    O acesso ao STF na via reclamatória só ocorre depois de esgotados os meios recursais de reforma, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 40.646-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/3/21).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aponta-se como ato reclamado, no presente processo, Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual foi impugnado por intermédio de Recurso Especial. Atualmente, o processo encontra-se concluso aguardando análise do recurso de Agravo Interno no AREsp, interposto perante o STJ. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl nº 45.161-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/3/21).



    No caso, a pretensão com paradigma nas ADI nº 625 e 5625, na ADPF 324,e na ADC nº 48 tem como o objetivo desconstituir decisão transitada em julgado, o que vai de encontro à disciplina do art. 988, § 5º, I, do CPC e à jurisprudência do STF consolidada na Súmula nº 734/STF; bem como revela o uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória, o que não se admite. Vide:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegação de desrespeito à SV 10. Não ocorrência. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 5. Não cabimento da reclamação contra ato judicial transitado em julgado. Incidência da Súmula 734/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 57783 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/4/23)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” 9Rcl nº 37838 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/3/23)



    No tocante a alegada violação ao Tema nº 360 RG, a parte reclamante não logrou demonstrar o esgotamento dos meios recursais para acesso a via reclamatória com paradigma em tese de repercussão geral, o que inviabiliza o conhecimento do pleito. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO OBSERVÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. Ademais, à vista de sedimentada jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissibilidade da reclamação que não observa a norma do art. 988, § 5º, II, do CPC, conclui-se que a hipótese não atrai a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC). 2. A pretensão da parte embargante não se fundamenta na existência de vício originário do acórdão embargado, mas constitui-se em verdadeira inovação recursal não alcançada pela norma do art. 1.022 do CPC, não sendo, por essa razão, capaz de viabilizar o processamento do presente recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl nº 51861 AgR-ED, Rel. Min. Edson fachin, Segunda Turma, DJe de 29/6/23)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl nº 58058 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 10/4/23)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RIST). Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente